Tribunal: TJES
Processo: 0033557-44.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033557-44.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN SOUZA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0033557-44.2018.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILLIAN SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
1
4
,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.
826/03
.
1
.
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU CONFESSO.
2. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao
apelante,
através da prova material contida nos autos bem como pel
a sua confissão em juízo e dos
depoimentos d
os policiais
m
ilitares

na esfera policial e em juízo
,
razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

2.

Idoneamente fundamentada a exasperação da pena
base
em
virtude dos
motivos do crime
, não havendo que se falar em pena base no mínimo legal porquanto existente circunstância judicial desfavorável
ao acusado
.

3.

Recurso conhecido e
i
mprovido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0033557-44.2018.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILLIAN SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WILLIAN SOUZA DOS SANTOS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, a uma pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese,
que no dia 15 de novembro de 2018, o denunciado portava sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, na cintura, um revólver da marca Smith & Wesson (USA), calibre 32 S&w Long, número de série ilegível, carregado com 06 (seis) munições, 04 (quatro) delas picotadas e 02 (duas) intactas, quando foi flagrado em seu ato por Policiais Militares.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição do acusado. Subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada através do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e Laudo Pericial,
sem prejuízo dos demais elementos de prova juntados aos autos.

A autoria, por seu turno, também me parece suficientemente comprovada,
tendo em vista,
principalmente, a
confissão do acusado,
tendo assumido em juízo que
“confirma os fatos narrados da denúncia, exceto que quando da abordagem tentou empreender fuga junto a outro elemento; que estava andando armado pois estava tendo uma festa em um beco e nessa festa uma pessoa pediu para segurar a arma, colocando a arma na cintura.”

Não somente,
os policiais militares que testemunharam, relataram que
durante patrulhamento preventivo, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles se encontrava com um volume na cintura e, após notarem a presença da guarnição policial, tentaram empreender fuga, sendo alcançados e localizado com o acusado um
revólver calibre .32, municiado com 6 (seis) munições, numeração ilegível e pronto para o uso.

A
jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os

agentes públicos

responsáveis pela prisão
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
.

N
este
sentido
é
a jurisprudência do Sup
erior Tribunal de Justiça
:

[...
]
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
[...
]
Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 782.347/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Portanto,
além das provas materiais colacionadas aos autos,
a confissão do réu, somada à
s firmes e congruentes declarações prestadas p
elo s agente s policia is em sede
policial e
judicial
, demonstram de forma clara a culpabilidade
d
o
apelante
pelo
crime
que restou condena
do
,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória
.

S
eguindo no feito, requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal.

Faz-se prudente destacar excerto da Sentença objurgada:

“(...) A culpabilidade é normal a espécie, uma vez que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo; inobstante registro de outra ação penal em curso em desfavor do acusado, infere-se que seus antecedentes são imaculados, em obediência ao entendimento sumular n°. 444 do STJ; sem notícias da conduta social, pois não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador;
os motivos do crime são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório (fl. 111)
; as circunstâncias são normais a espécie, nada tendo a valorar; as consequências extrapenais estão dentro do tipo penal, nada tendo a apreciar; não há que se falar em comportamento da vítima, pois essa é a sociedade; a situação econômica do acusado não é boa (...)”

Nota-se que, ao realizar a dosimetria da pena, o ju
iz sentenciante ent
endeu como desfavoráve
l apenas os motivos do crime
.

E
ntendo como idoneamente fundamentada a exasperação da pena
base
uma vez que, consoante consta do interrogatório em juízo, o motiv
o
consistiria em estar o apelante portando uma arma de fogo em festa, que ocorria em um beco, ou seja, em local em que se faziam presentes várias pessoas (local de aglomeração pública), com o objetivo de atender um pedido feito por terceira pessoa.

Portanto, não há
que se falar em pena base no mínimo legal porquanto existente circunstância judicial desfavorável
ao acusado
. Nesse sentido:

[...
]
VI -

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, vem confirmando o entendimento de que o magistrado poderá exasperar a pena em anos apenas em razão de uma única circunstância, se essa se mostrar extremamente negativa, ou poderá também elevar a pena em poucos meses, por uma vetorial, se assim entender necessário.
Assim, acerca do quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, esclareço que a pena do estelionato é de 01 (um) a 05 (cinco) anos, tendo sido fixada, no presente caso, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de forma proporcional e adequada, pois devidamente fundamentada, não havendo que se falar em fixação da fração de 1/6. [...
]
Embargos de declaração rejeitados, contudo, de ofício, excluo o valor mínimo indenizatório fixado, preservando os demais termos da condenação. (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.503.460/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 22/2/2021.)

Sendo assim, irretocável,
neste ponto,
a r. sentença prolatada.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR